Tribunal: TJSP
Processo: 1019420-72.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Não estando prevista na Lei no 1.060/50 a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas e não sendo possível a interpretação extensiva dessa norma, resta à parte pleitear o benefício da assistência judiciária com base na previsão constitucional, cujo deferimento, entretanto, depende da comprovação de insuficiência de recursos, à falta do que o benefício

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Não estando prevista na Lei no 1.060/50 a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas e não sendo possível a interpretação extensiva dessa norma, resta à parte pleitear o benefício da assistência judiciária com base na previsão constitucional, cujo deferimento, entretanto, depende da comprovação de insuficiência de recursos, à falta do que o benefício é negado – Hipótese em que não há essa demonstração – Sentença que nega o benefício, mantida.

CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA – Pretensão a que fosse produzida prova testemunhal – Desnecessidade de produção de provas em audiência ou fora dela, mesmo porque a que se pretendia produzir seria inútil à solução da controvérsia – Documentos acostados aos autos suficientes para o deslinde da causa – Preliminar rejeitada.

SEGURO SAÚDE – COBRANÇA – Contrato empresarial – Mensalidades não pagas – Alegação da contratante de que solicitado o cancelamento por telefone – Não comprovação – Seguro saúde rescindido, pela operadora, por falta de pagamento das mensalidades por período superior a 60 dias – Cláusula contratual, ademais, previsiva de cancelamento motivado pela estipulante mediante notificação escrita com no mínimo 60 dias de antecedência, o que não ocorreu – Prestações devidas nesse período – Inadimplência comprovada – Sentença mantida.

Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019420-72.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ JOSE
DE ANDRADE SERGIO FEIJÃO - ME, é apelada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019420-72.2017.8.26.0100 - sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1019420-72.2017.8.26.0100
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
27o Ofício, Processo no 1019420-72.2017.8.26.0100
APELANTE
-
LUIZ JOSÉ DE ANDRADE SÉRGIO FEIJÃO ME
APELADO
-
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
VOTO No 31.789
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa Jurídica
Não estando
prevista na Lei no 1.060/50 a concessão da justiça gratuita às
pessoas jurídicas e não sendo possível a interpretação
extensiva dessa norma, resta à parte pleitear o benefício da
assistência judiciária com base na previsão constitucional,
cujo deferimento, entretanto, depende da comprovação de
insuficiência de recursos, à falta do que o benefício é negado
Hipótese em que não há essa demonstração Sentença que
nega o benefício, mantida.
CERCEAMENTO DE DEFESA PROVA Pretensão a que
fosse produzida prova testemunhal
Desnecessidade de
produção de provas em audiência ou fora dela, mesmo porque
a que se pretendia produzir seria inútil à solução da
controvérsia Documentos acostados aos autos suficientes
para o deslinde da causa Preliminar rejeitada.
SEGURO SAÚDE COBRANÇA Contrato empresarial
Mensalidades não pagas Alegação da contratante de que
solicitado o cancelamento por telefone Não comprovação
Seguro saúde rescindido, pela operadora, por falta de
pagamento das mensalidades por período superior a 60 dias
Cláusula contratual, ademais, previsiva de cancelamento
motivado pela estipulante mediante notificação escrita com no
mínimo 60 dias de antecedência, o que não ocorreu

Prestações devidas nesse período Inadimplência comprovada
Sentença mantida.

Apelo não provido.
A r. sentença de fls. 268/272 julgou procedente a ação para condenar “a
empresa requerida ao pagamento de R$ 5.812,07”. “acrescidos juros moratórios de 1%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019420-72.2017.8.26.0100 - sm-jcs
3
a.m. a contar da data da citação...”. Por força da sucumbência condenou a parte vencida
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 20% do valor da condenação.
Apela a autora (fls. 74/84). Requer o benefício da justiça gratuita, vez
que se encontra em dificuldade financeira. Preliminarmente, alega cerceamento e
defesa, vez que requereu a produção de prova testemunhal, vez que imprescindível para
comprovar que a seguradora, ora apelada, teve ciência da intenção de rescisão e a
aceitou via telefone. Aduz que a decisão contrariou totalmente o disposto no artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, ao passo que não permitiu que a apelante tivesse
pleno acesso aos meios e recursos próprios para produção de provas, para garantir sua
ampla defesa e contraditório.
No mérito, sustenta: a) embora haja possibilidade de instituir cláusulas
limitativas de direitos, por se tratar de típico contrato de adesão, estas podem e devem
ser relativizadas, analisando-as à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme
estatuído na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça; b) em razão de sua
incapacidade financeira, pretendeu efetuar a imediata rescisão do contrato firmado
meses antes da aludida cobrança; todavia o fez por telefone, ignorante quanto a detalhes
específicos do contrato de adesão firmado; c) está sendo cobrada por meses nos quais
considerava já rescindido o contrato, tanto que não há qualquer utilização de referido
serviço nos meses em questão, posto que a ré, ora recorrente, tinha certeza de que já não
havia mais contrato vigente entre as partes; d) em momento algum, seja através de
contatos telefônicos ou notificação extrajudicial, a apelada informou tal suposto
inadimplemento, tanto que causa estranheza que só venha a ser cobrada atualmente pela
via judicial, caso contrário teria sido notificada de que o contrato já fora rescindido
anteriormente; e) a pretensão da requerida de efetuar cobrança de valores em período no
qual o contrato já estava rescindido é prática abusiva que merece ser rechaçada,
devendo ser reformada a r. decisão atacada para que seja declarada nula de pleno direito
a cobrança em tela.
Requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim
de que sejam declaradas nulas as cobranças pretendidas na exordial.
Contrarrazões às fls. 285/315.
É o relatório.
1. Inicialmente pede a ré o benefício da justiça gratuita, alegando
incapacidade financeira em arcar com as custas do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019420-72.2017.8.26.0100 - sm-jcs
4
A pretensão à gratuidade é julgada conforme a legislação do tempo da
sentença, anterior ao Código de Processo Civil de 2015.
O Juízo indeferiu a gratuidade à requerida porque até a prolação da
sentença não houve interesse no pedido nesse sentido e porque o “agora formulado não
veio acompanhado de demonstração de que durante a tramitação do feito houve
mudança da situação financeira da parte ora requerente, em relação à situação
vigente no início do processo, quando os benefícios poderiam ter sido requeridos mas
não foram” (fls. 189). Agora, busca a ré obter o benefício, mas razão não lhe assiste.
Por primeiro, vale lembrar serem distintas as noções de justiça gratuita e
de assistência judiciária, como observam o saudoso Professor CELSO BASTOS e o
jurista IVES GANDRA MARTINS, citando Humberto Peña e José Fontenelle, por sua
vez assentados em PONTES DE MIRANDA:
“o benefício da justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual, perante o juiz que promete
a prestação jurisdicional. É instituto de direito processual. A Assistência
Judiciária é organização estatal, ou paraestatal, que tem por fim, ao lado da
dispensa provisória das despesas, a indicação de advogado. É instituto de
direito administrativo” (Comentários à Constituição do Brasil, Ed. Saraiva,
1989, 2° vol., pág. 376).
A Constituição Federal veio, portanto, ampliar o conceito antes restrito
da Lei no 1.060/50. Ocorre que os institutos são distintos e também diversos são os
requisitos para a concessão de um ou de outro.
A Lei no 1.060/50 não se dirige às pessoas jurídicas. E isto, embora não
expressamente afirmado no texto legal, está claro na norma. Diz o artigo 2o:
“Artigo 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou
estrangeiros residentes no País que necessitarem recorrer à justiça penal, civil,
militar ou do trabalho.
Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins legais,
todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família.”
Não podem ser aplicados tais conceitos à pessoa jurídica. Tal seria
esforço de interpretação, a estender o âmbito de aplicação que, como se sabe, não se
admite em matéria tributária, como a de isenção de custas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019420-72.2017.8.26.0100 - sm-jcs
5
Incabível, por conseguinte, a pretensão da ré com fulcro na Lei de
Assistência Judiciária.
Resta-lhe o pleito com base diretamente na previsão constitucional.
Contudo, para tanto seria necessária a comprovação da condição de necessitadas, visto
ser esta a exigência do texto da Carta Magna, verbis:
“LXXIV o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”
A propósito, já decidiu a C. 2a Câmara deste E. Tribunal, em acórdão
relatado pelo Eminente Des. Paulo Hungria:
“Assistência Judiciária Reintegração de posse Assistência
judiciária indeferida Imediato recolhimento das custas devidas Pessoa
jurídica sem fins lucrativos e que não possui recursos financeiros Ausência
de qualquer demonstração da alegada insuficiência Entidade que opera no
ramo de autofinanciamento de construções residenciais Decisão agravada que
deve subsistir integralmente Recurso não provido. Às pessoas jurídicas,
porque não contempladas na conceituação do artigo 2o, parágrafo único, da Lei
1.060/50, restaria o pleito de gratuidade da justiça com base no artigo 5o,
hipótese em que a concessão do benefício estaria condicionada à comprovação
da insuficiência de recursos” (Agravo de Instrumento no 228.411.4, de Osasco,
j. 18.12.01).
Admitida, em tese, a possibilidade de concessão de gratuidade à pessoa
jurídica de direito privado, como a apelante, o benefício pode ser assegurado se e
quando demonstrada a impossibilidade de suportar as custas e despesas com o processo,
ou possa ser desde logo reconhecido o caráter de entidade declarada de utilidade pública
e notoriamente dedicada à beneficência, hipóteses estas últimas descartadas de
imediato.
O Código de Processo Civil de 2015 veio a confirmar o entendimento ao
dispor, no § 3o do artigo 99 que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”, isso significando que a pessoa jurídica
deve provar a necessidade que afirma.
Embora alegue estar impossibilitada de arcar com as custas processuais,
não faz a requerida prova de suas necessidades e dificuldades financeiras.
Sequer apresentou demonstrativos de receitas ou despesas da empresa, o
que impede a análise da alegada insuficiência de recursos para o pagamento das custas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019420-72.2017.8.26.0100 - sm-jcs
6
Nesse contexto não há como reconhecer a incapacidade financeira da
apelante para arcar com as custas processuais.
Deverá a ré, portanto, à baixa dos autos, no prazo que o digno Juízo
fixar, proceder ao recolhimento do preparo em aberto, com os acréscimos devidos.
2. Afirma a apelante, preliminarmente, que, ao julgar antecipadamente
a lide, o Juízo desconsiderou o pedido de oitiva da testemunha que comprovaria que a
seguradora teve ciência da intenção de rescisão e inclusive a aceitou via telefone.
Desejava a produção de prova oral para demonstrar os fatos articulados
na defesa. Sustenta que não pode fazê-lo ante o julgamento antecipado da lide.
Sem razão. Para o exame das questões de fato e de direito envolvidas na
hipótese estão presentes elementos que possibilitam o imediato conhecimento do mérito
da causa, não dependendo da produção de quaisquer outras provas, de natureza oral ou
pericial.
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa, portanto.
3. MÉRITO.
Trata-se de ação de cobrança promovida pela Sul América Seguro Saúde
S.A em face da empresa Luiz José de Andrade Sérgio Feijão Me.
Afirma a autora na inicial que a ré não pagou as mensalidades referentes
ao período de 09/03/2016 e 11/04/2016. Pretende a condenação dela ao pagamento da
quantia de R$ 5.812,07, corrigida desde o vencimento (fls. 166).
A requerida, de sua vez, sustenta a improcedência da ação, vez que
requereu a rescisão do contrato por telefone, o que foi aceito pela autora No entanto,
está sendo cobrada por meses nos quais considerava que o contrato já estava rescindido.
Acrescenta que não houve utilização de qualquer serviço nos meses cobrados,
porquanto tinha certeza de que já não havia mais contrato vigente. Ademais, em
momento algum, a requerente informou tal suposto inadimplemento, tanto que causou
estranheza que só venha a ser cobrada atualmente pela via judicial.
Assim foi lançado o julgado, no aqui interessante:
“Os
elementos
de
convicção
permitem
concluir
pelo
inadimplemento do réu no tocante às obrigações por ele contraídas no contrato
de prestação de serviços celebrado com o autor. É incontroversa a relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019420-72.2017.8.26.0100 - sm-jcs
7
existente entre as partes, comprovada pelo contrato juntado aos autos (fls. 33).
O ponto atacado pelo réu seria a rescisão contratual realizada
por meio de contato telefônico junto ao autor. Porém, não consta dos autos
qualquer comprovação de tal rescisão teria sido realmente efetivada.
Além disso, é cediço que o distrato de contrato deve obedecer à
mesma forma da avença, nos termos do art. 472 do Código Civil, revelando
negligência por parte do autor, que deixou de adotar as providências
necessárias para encerramento do contrato, que conforme a cláusula 29.1.1
deveria ter sido realizado por escrito.
No mais, não há dúvidas de ser o réu devedor dos encargos
descritos na petição inicial, pois, ainda que não tenha utilizado o plano durante
o período, ele continuou ativo à sua disposição. De ressaltar, que a contestação
oferecida, porque baseada em negativa geral dos fatos, em nada modificou o
quadro fático retratado pelo autor.
Não há qualquer indicação de que o réu tenha honrado com o
pagamento das mensalidades que são objeto dessa demanda. Desnecessário
frisar ser do devedor o ônus de provar o pagamento.
Quanto aos valores pretendidos, desnecessários maiores
comentários, até porque não houve impugnação específica a respeito.
É o suficiente para o acolhimento integral da pretensão do
autor.”
Daí ter sido julgada procedente a ação.
4. Afirma a Seguradora que a ré ficou inadimplente, e que o contrato, por
imposição das regulamentações vigentes, foi mantido por um período de 60 (sessenta)
dias, não havendo portanto justificativa para deixar de assumir com os pagamentos dos
prêmios vencidos em 09/03/2016 e 11/04/2016, pois dentro do período acima
mencionado. Sustenta que, mesmo que a ré não tenha utilizado os serviços, eles estavam
inteiramente disponíveis até 26/09/2016. (fls. 252).
A adesão a contrato de seguro saúde coletivo ocorreu em 08/04/2011.
Objetivando por fim à relação entre as partes, a apelante afirma que pediu a rescisão por
meio de contato telefônico, todavia o contrato estipula que o cancelamento se dê de
outra forma:
“29. Cancelamento do Seguro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019420-72.2017.8.26.0100 - sm-jcs
8
29.1 Cancelamento do seguro por iniciativa da Seguradora
e/ou Estipulante
29.1.1 O cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da
Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios
pagos, somente poderá ocorrer após 12 (doze) meses de contrato e
mediante comunicação por escrito por qualquer das partes, com no
mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo
cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período.”.
Referida cláusula contratual é válida e encontra-se em consonância com
o art. 17 da Resolução ANS no 195/99, que prevê:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão
de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão
ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde
coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”.
No caso em tela, deixou a apelante de protocolar o pedido de rescisão à
seguradora. A prova de ter-se valido de ligação telefônica, aliás, não se faria por
testemunhas, porque unilateral, à falta de qualquer registro de que de fato realizada.
Esse quadro está a demonstrar que a denúncia não foi efetivada, de sorte que a rescisão
se deu por inadimplência da própria apelante no período de
Por fim, pelas mesmas razões não subsiste a assertiva da apelante de que
as faturas encaminhadas são inexigíveis, vez que, os montantes cobrados pela apelada
têm base no contrato.
Nesse sentido, decisão desta Corte:
“Embargos à execução. Seguro saúde. Inexigibilidade do débito.
Rescisão contratual. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cobrança de débitos
após a resilição do contrato pela parte beneficiária. Beneficiária que alega ter
solicitado o cancelamento do plano, por telefone, em fevereiro de 2017. Ação
de execução cujo débito se refere às parcelas inadimplidas nos meses de Maio
e junho de 2017. Contrato que prevê a necessidade de denúncia formal com 60
dias de antecedência. Estipulante que deve arcar com o pagamento do Prêmio
até 60 dias da comunicação do cancelamento. Precedentes desta corte.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019420-72.2017.8.26.0100 - sm-jcs
9
(TJSP; Apelação Cível 1005136-96.2018.8.26.0529; Relator (a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de
Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro:
29/05/2020).
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO Inexigibilidade das
mensalidades cobradas pela operadora de saúde após o recebimento de
notificação pleiteando a rescisão contratual Descabimento Contrato que,
expressamente, dispõe que a intenção de não renovação da apólice deve ser
expressada com, no mínimo, 60 dias de antecedência Contrato que permaneceu
ativo e a disposição dos beneficiários, sendo devida a cobrança das
mensalidades por tal período Recurso provido”. (Apelação no
1125053-77.2014.8.26.0100, Relator(a): José Roberto Furquim Cabella;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 07/04/2016)
Assim, devidas as parcelas dos meses de março e abril de 2106 (fls. 166),
conforme disposição contratual.
Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo manifestação expressa das partes
em cinco dias contados da intimação do acórdão.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com determinação
atinente ao preparo do recurso.
É meu voto.

JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente